Tribunal: TJMT
Processo: 1013182-66.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
VISTOS...
Recurso de apelação cível aviado pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Danos Morais movida por Josué Rodrigues Moreira Tanaka, representado por sua genitora Letícia Esteves Moreira, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, da data do acidente, e juros de mora de 1% ao mês, da citação. Condenou, ainda, em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do §8o do artigo 85 do CPC.
Para tal desiderato, a apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, ante a ausência de manifestação do Ministério Público, tendo em vista o autor da ação ser menor e, no mérito, aduz que como a parte autora decaiu em maior parte do pedido, a condenação em custas e honorários advocatícios deverá obedecer ao parágrafo único do art. 86 do CPC.
O apelado por sua vez, em contrarrazões, aduziu que o recurso deve ser desprovido, bem como pugna pela aplicação de honorários sucumbenciais em sede recursal e multa por litigância de má-fé (Id. 44535953).
Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 52771974).
É o que merece registro.
Decido.
A questão trazida a debate refere-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Pois bem.
O recurso comporta parcial provimento, apenas para adequação da sentença ao entendimento prevalente deste Sodalício.
Inicialmente, não há que se falar em nulidade da sentença, uma vez que a ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau não configura nulidade absoluta, apenas relativa, que pode ser suprida pela manifestação em segundo grau.
Com efeito, o Código de Processo Civil, ao dispor sobre a teoria geral das nulidades, embora contemple expressamente no artigo 279 a nulidade do processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir, faz menção no parágrafo 2° do mesmo dispositivo, que a nulidade somente será decretada após a oitiva do Ministério Público quanto à existência ou não de prejuízo.
“Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.
§ 1o [...].
§ 2o A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.”
Nota-se que a decretação da nulidade por ausência de intimação do Ministério Público pressupõe a existência de prejuízo, o que não restou configurado nos autos, porquanto como consignado pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, “em que pese a alegação de nulidade, não se evidencia prejuízo suportado pela parte autora em função da alegada ausência de intimação do Parquet, pois, ao que se depreende cuida-se de ação manejada por criança representada por sua genitora, que se fez representar por advogado, o qual, ao que se depreende, atuou diligentemente no processo, sendo proferida sentença em parte favorável à pretensão do autor”.
Portanto, resta suprida eventual falta de intervenção do Ministério Público em primeiro grau.
Nesse sentido, aliás, é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROCESSO COM A PRESENÇA DE INCAPAZ – NÃO INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MANIFESTAÇÃO EM SEGUNDO GRAU – PROCESSO ESCORREITO – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese a necessidade da intervenção do Ministério Público nos processos que envolvam incapazes, eventual nulidade processual somente será reconhecida diante da existência de prejuízo ao incapaz, o qual não ocorreu na hipótese em análise. Havendo a manifestação do Ministério Público em segunda instância, a ausência de intervenção perante o Juízo de origem está suprida.” (N.U 1003668-38.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020) (destaquei)
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - INTERESSE DE INCAPAZ - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - MANIFESTADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - ART. 279, §2o, DO CPC - PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O artigo 279, §2o, do CPC determina que a nulidade do processo, com fundamento em ausência de intervenção do Ministério Público, somente pode ser decretada após a manifestação do órgão com relação à existência de prejuízo. No caso, não verificada a nulidade, porquanto o Ministério Público apresentou parecer em que informou não haver prejuízo pela ausência de sua manifestação na 1a instância. Em razão do desprovimento do apelo interposto pela seguradora, majoram-se os honorários recursais (art. 85, §11o do CPC).” (N.U 1039113-71.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020) (destaquei)
Com relação ao mérito da ação, do mesmo modo não merece reforma a sentença, uma vez que, ao contrário do que sustenta a apelante, a pretensão principal da ora apelada foi acolhida, porém em montante inferior ao pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como prevê a Lei no 11.482/2007.
Importa, ainda, ressaltar, que a diferença entre o valor da indenização reclamada na inicial e aquele em que a apelante fora efetivamente condenada, não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, principalmente porque, normalmente, ações dessa natureza dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente e, assim, subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório, como no caso.
Desse modo, é infundada a arguição da ré, que deve arcar inteiramente com as custas processuais e os honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo o ônus da sucumbência, já que deu causa ao ajuizamento da Ação.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NEXO CAUSAL - COMPROVADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA - QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA - ACIDENTE DE TRÂNSITO DEMONSTRADO - MOTOCICLETA (MOTO TÁXI) SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT . Se comprovado, o acidente de trânsito que envolva queda de motocicleta está acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT , ainda que tenha sido descrito como “queda da própria altura”. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca . Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC)." (N.U 1003092-07.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei)
No tocante ao pedido de minoração da verba honorária, razão não lhe assiste. Isso porque, é evidente que a sua fixação no patamar entre de 10% a 20% sobre o valor da condenação (R$ 843,75), nos moldes pretendidos pela seguradora, está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.
No entanto, por outro lado, entendo que o valor fixado pelo juízo a quo, qual seja, R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), destoa da média fixada por este Sodalício, devendo ser reduzido para R$1.000,00 (um mil reais), ante ao irrisório proveito econômico da parte autora, conforme preconiza o §8o do artigo 85 do CPC.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – NECESSIDADE, CONTUDO, DE SE REDUZIR A VERBA HONORÁRIA FIXADA NA ORIGEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Todavia, em sendo verificada que a verba honorária arbitrada pelo juízo “a quo” se mostra elevada a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, a redução da quantia é medida que se impõe." (N.U 1003815-18.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020) (destaquei)
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - REDUÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), bem como é caso de redução do valor fixado, em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.” (N.U 1026986-72.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 27/08/2020) (destaquei)
Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, bem como aos critérios da razoabilidade, o arbitramento dos honorários advocatícios deve sofrer redução para adequar-se à média fixada nesta Câmara, qual seja, R$1.000,00 (um mil reais).
Por fim, com relação ao pedido formulado pelo apelado nas contrarrazões, entendo que não há que se falar em condenação da apelante em litigância de má-fé, porquanto não demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses descritas no art. 80, do CPC.
Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso, tão somente para reduzir a verba honorária para R$1.000,00 (um mil e duzentos reais).
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
P.I.C.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator